Tribunal: TJDFT
Processo: 0758846-75.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. NÃO DEMONSTRADA AÇÃO EM RAZÃO DO GÊNERO FEMININO. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público em face de decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher que declinou da competência para juízo comum por entender não haver violência em razão do gênero.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a incidência de violência em razão do gênero, justificando a competência do Juízo especializado.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A incidência da Lei Maria da penha exige a análise da motivação do agente em relação à vítima do sexo feminino, sob pena de se subverter o espírito e a intenção da norma, cujos rigores estão voltados especificamente à proteção da mulher que sofre violência em razão de seu gênero, no âmbito de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto.
4. A contratação de empréstimos em nome da vítima e o recebimento de benefícios financeiros concedidos por ela não são suficientes, por si sós, para caracterizar violência patrimonial, prevista no art. 7a da Lei no 11.340/06, pois não caracterizada a retenção, subtração, ou destruição de valores em razão do gênero.
IV – DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, art. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1896853, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 11/07/2024.